Tribunal: TJDFT
Processo: 0713216-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 241-D DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. CONVERSAS DE CUNHO SEXUAL, POR MEIO DA INTERNET, ESTABELECIDAS COM O TIO DA CRIANÇA, QUE SE FEZ PASSAR POR ELA. CRIME IMPOSSÍVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime capitulado no art. 241-D do ECA, por absoluta impropriedade do objeto, uma vez que o destinatário das mensagens com teor sexual jamais foi uma criança, mas o seu tio. A acusação sustenta que “a consumação do crime se deu quando o acusado iniciou o contato e persistiu com o envio de mensagens impróprias, acreditando estar em comunicação com uma menor”.
II. Questão em discussão
2. Definir se a conduta do acusado é atípica, por configurar crime impossível, tendo em vista que as conversas de cunho sexual não foram travadas com a criança, mas com o seu tio, fazendo-se passar por ela.
III. Razões de decidir
3. Em seu depoimento especial, a criança afirmou que não chegou a visualizar nenhuma mensagem que o acusado enviou, já tendo repassado o celular à sua mãe assim que percebeu que o remetente não estava cadastrado em seus contatos, conforme orientação anterior de sua genitora, a qual confirmou que a filha não leu ou teve contato algum com as mensagens de cunho sexual enviadas pelo acusado. As mensagens foram trocadas com o tio da vítima, que continuou as conversas, utilizando-se de seu celular pessoal, mas fazendo-se passar pela criança.
4. O objeto material do delito previsto no art. 241-D do ECA é a criança. Assim, tendo em vista que as mensagens de cunho sexual foram travadas com um adulto, mesmo acreditando o réu que se tratava de uma criança, tem-se a absoluta impropriedade do objeto, impondo-se o reconhecimento da causa excludente de tipicidade consubstanciada no art. 17 do CP, mantendo-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.